Tribunal: TJSP
Processo: 1068779-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS – Agente Policial – Pretensão à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade – Possibilidade - Observância da decisão nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Impetrante que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003 - Precedentes – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000545256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1068779-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA CAVALCANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. O 3o Juiz fará declaração de voto convergente. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 17 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1068779-64.2019.8.26.0053
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
APTE. : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
APDO. : MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA CAVALCANTI
INTDOS.: DIRETOR PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : LUIZA BARROS ROZAS VEROTTI
VOTO No: 30830
EMENTA
-
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
DE
VENCIMENTOS Agente Policial Pretensão à concessão de
aposentadoria especial com integralidade e paridade

Possibilidade - Observância da decisão nos autos do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas
IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000
Impetrante que ingressou no
serviço público antes da EC no 41/2003 - Precedentes

Recursos não providos.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcos
Alberto de Oliveira Cavalcanti contra ato do Diretor Presidente da São Paulo
Previdência SPPREV e do Diretor da Divisão de Administração de Pessoal
da Polícia de São Paulo
DAP, visando à concessão de aposentadoria
especial com integralidade e paridade, nos termos da Lei no 51/85.
A r. sentença de fls. 84/91, de relatório adotado, extinguiu
a ação sem apreciação do mérito em relação ao Diretor da Divisão de
Administração de Pessoal da Polícia de São Paulo
DAP e, no mérito,
concedeu a segurança, para determinar a concessão de aposentadoria
especial, com paridade e integralidade, nos termos do art. 6o, parágrafo único
e art. 7o da EC no 41/2003. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei no
12.016/2009. Anotou o reexame necessário.
Recorre a São Paulo Previdência SPPREV, sustentando,
em síntese, que os servidores que preencheram os requisitos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria antes da reforma de 2019/2020 se submete às regras vigentes
quando de sua passagem para a inatividade; que a integralidade e paridade
são concedidas exclusivamente aos servidores que se aposentaram
observando as regras das ECs 41/03 e 47/05; que os servidores ainda em
ativa deverão se aposentar seguindo as regras da reforma de 2019/2020; que
as regras de transição da Lei Complementar Estadual no 1.354/2020 exige que
o servidor tenha permanecido ao menos cinco anos no nível da carreira para
fazer jus à paridade e integralidade; que não há previsão legal para que a
aposentadoria seja revista.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões a fls. 112/115.
FUNDAMENTOS
Os recursos não comportam provimento.
O artigo 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, admite
a adoção de requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria
àqueles que exerçam atividades sob condições especiais, que prejudiquem a
sua saúde ou integridade física, a serem definidos em Lei Complementar:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo.(...)§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de
que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares,
os casos de servidores: (...) III cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
O risco das atividades policiais e seu caráter prejudicial à
saúde estão dispostas no art. 2o da Lei Complementar Estadual n° 776/94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alcançado o período contributivo e os demais requisitos
exigidos pela Lei Complementar Federal no 51/85, aos policiais civis deve ser
assegurado o direito à aposentadoria dispensado, desde logo, o requisito
etário exigido dos demais servidores civis, como foi reconhecido pela própria
autoridade coatora (fl. 47)
O impetrante ingressou no serviço público em 08.08.83,
quando tomou posse no cargo de agente policial e, portanto, enquadra-se em
regime jurídico diferenciado, com direito à aposentadoria especial.
Quanto à integralidade e paridade de vencimentos, a
Colenda Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal julgou, em 25 de
outubro de 2019, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
n.o 0007951-21.2018.8.26.0000, fixando a seguinte tese:
“Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar
no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o
e do art. 7o da referida Emenda Constitucional"
Considerando o ingresso do impetrante no serviço público
antes da EC no 41/2003 e, tendo completado mais de 20 anos de trabalho de
natureza estritamente policial (fl. 16/17), o impetrante adquiriu o direito
reclamado para lhe assegurar a integralidade e paridade dos vencimentos,
desde a sua inativação, afastada a submissão aos requisitos gerais de
transição das EC nos 41/2003 e 47/2005.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
INDEFERIMENTO DA INICIAL Mandado de segurança considerado sucedâneo de
ação de cobrança Reforma que se impõe Ação mandamental que tem por finalidade
afastar ato de indeferimento de aposentadoria especial Afronta a direito líquido e certo
Anulação da sentença que indeferiu a petição inicial Possibilidade Ação madura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para julgamento
Inteligência do artigo 1.013, § 4o do Código de Processo Civil.
APOSENTADORIA ESPECIAL DE Policial Civil
Pretensão à integralidade e
paridade nos termos da Lei Complementar no 51/1985 Norma recepcionada pela
Constituição Federal de 1988, na dicção do Supremo Tribunal Federal Aplicação
aos policiais civis estaduais Lei Complementar Paulista no 1.062/2008 Ausência
de incompatibilidade Diálogo de complementariedade Questão resolvida pela
Turma
Especial
de
Direito
Público
desta
Corte,
no
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000
Ingresso no serviço público antes da Emenda
Constitucional no 41/03 Direito à integralidade do benefício e paridade com os
servidores em atividade preenchidos os requisitos legais Apelação provida. LEI
FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal, nas ADINs nos 4.357 e 4.425
Tema 810

Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo
artigo 5o da Lei no 11.960/2009 Consequente vácuo para o estabelecimento de novo
indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é
assegurar o poder de compra do capital comprometido, resolvido por essa Corte no
julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j.
20/09/2017) Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Especial). JUROS
MORATÓRIOS
Na relação jurídica não-tributária a fixação seguirá pelo índice de
remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
(Apelação Cível 1034026-86.2016.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/02/2020 g.n.)
MANDADO DE SEGURANÇA. Delegado de Polícia. Pretensão ao reconhecimento do
direito à aposentadoria especial nos moldes da LC no 51/85. Norma recepcionada pelo
ordenamento jurídico, como reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Paridade e integralidade de vencimentos devidos aos servidores que ingressaram no
serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/03. Recurso provido. (Apelação
Cível 1056138-44.2019.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 07/04/2012; Data de Registro:
28/02/2020)
E desta Câmara:
APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer
Escrivã da Polícia Civil
Direito à
aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no
144/14, observada a integralidade e a paridade remuneratória, desde quando
preenchidos os requisitos legais Sentença de improcedência Pretensão de reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Possibilidade, em parte Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida
pelo Col. STF Aplicação da LCE no 1.062/08 Direito à paridade e integralidade
remuneratória caracterizado
Ingresso no serviço público em data anterior à
publicação da EC no. 41/03 Observância do art. 40, §4o, da Constituição Federal,
com a redação dada pela EC no. 47/05 Questão definida pela Col. Turma Especial
desta Eg. Corte, em sede de IRDR Ausência, todavia, de pedido administrativo
Recebimento de abono permanência Pedido parcialmente procedente - Precedentes
Parcial provimento do recurso. (Apelação Cível 1059968-86.2017.8.26.0053; Relator (a):
Maria Olívia Alves; Data do Julgamento: 17/10/2017; Data de Registro: 31/03/2020
g.n.)
Assim, era mesmo o caso de concessão da segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
REINALDO MILUZZI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AC no 1.068.779-64.2019.8.26.0053 – São Paulo – 13a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.212
Aptes. JUÍZO EX OFFICIO E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Apdo. MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA CAVALCANTI
(Proc. no 1.068.779-64.2019.8.26.0053)
Rel. Des. REINALDO MILUZZI Voto no 30.830
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
1. Relatório já nos autos.
2.
Acompanho o i. Relator ao negar provimento ao apelo.
Apresenta-se o impetrante como Agente Policial pretendendo a
concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de vencimentos,
nos termos da LC no 51/85.
Concedida a segurança, recorreu a FESP.
O i. Relator, propõe a manutenção da r. sentença, considerando ter o
autor ingressado no serviço público em 08.08.83 (fl. 16/17) antes, portanto, da vigência
da EC no 41/03.
O tema
aposentadoria especial, com integralidade e paridade
remuneratória não é novo e reiteradas vezes decidi, ainda que minoritariamente,
seguindo a orientação da Suprema Corte, pela necessidade de observância das regras
de transição previstas na EC no 47/05 para fins de concessão de aposentadoria especial
com integralidade de provento e paridade de reajuste, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, porém adquiriram direito à
aposentadoria após a vigência dela (AC no 1.020.469-40.2016.8.26.0309 voto vencido
em 18.12.17; AC no 1.049.898-44.2016.8.26.0053 voto vencido em 18.12.17 e AC no
1.001.630-27.2016.8.26.0483 voto vencido em 18.12.17), como no caso dos autos.
No âmbito da Seção de Direito Público desta Eg. Corte de Justiça o
entendimento majoritário reconhece, aos servidores ingressantes no serviço público
antes das EC nos. 20/98 e 41/03, o direito à aposentadoria especial com integralidade e
paridade remuneratória, sem a necessidade de se observar a regra de transição imposta
pela EC no 47/05 (AC no 1.053.471-85.2019.8.26.0053 v.u. j. de 18.06.20 Rel. Des.
ALIENDE RIBEIRO; AC no 1.002.344-41.20198.26.0625 v.u. j. de 15.06.20 Rel.
Des. ALVES BRAGA JUNIOR; AC no 1.064.407-60.2016.8.26.0576 v.u. j. de
29.04.20 Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO; AC no 1.015.371-95.2018.8.26.0053
v.u.
j.
de
04.03.20

Rel.
Des.
FRANCISCO
BIANCO;
AC
no
1.059.608-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de 05.06.20 Rel. Des. ATONIO CELSO
FARIA, dentre outros no mesmo sentido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa também a posição majoritária também desta C. 6a Câmara de
Direito Público (AC no 1.009.656-61.2018.8.26.0477 v.u. j. de 19.06.20 Rel. Des.
REINALDO MILUZZI; AC no 1.009.652-65.2018.8.26.0625 v.u. j. de 10.06.2020
Rel. Des. SILVIA MEIRELLES; AC no 1.044.573-83.2019.8.26.0053 v.u. j. de
19.05.20 Rel. Des. LEME DE CAMPOS; AC no 1.002.202-07.2019.8.26.0053 v.u.
j. de 17.06.19
Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS; AC no
1.002.451-87.2017.8.26.0356 v.u. j. de 06.05.19 Rel. Des. MARIA OLÍVIA
ALVES).
Quanto aos policiais civis, superada a questão com o julgamento pela C.
Turma Especial de Direito Público do IRDR no 0.007.951-21.2018.8.26.0000, ocasião
em que firmada a seguinte tese:
“Tese firmada: Para os policiais civis que se encontravam em exercício na
data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria
com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de
reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos
termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda
Constitucional.” (p.m. de v. de 25.10.19 Rel. Des. BANDEIRA LINS).
Assim, ressalvando meu entendimento pessoal sobre o assunto, em
respeito ao princípio da colegialidade, acompanho o entendimento majoritário desta C.
6a Câmara de Direito Público, no sentido de reconhecer, aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da EC no 41/03, o direito a aposentadoria especial,
com integralidade e paridade remuneratória, sem a necessidade de ser observar a regra
de transição imposta pela EC no 47/05, ainda que tenham cumprido os requisitos para a
inatividade depois dessa regra.
Destarte, acompanho o i. Relator no desacolhimento do recurso da FESP.
Mais não é preciso acrescentar.
3. Nego provimento ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
3o Juiz
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
REINALDO MILUZZI
1177FE82
7
8
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
11991EC9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1068779-64.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.